Tribunal: STJ
Processo: 5021580-65.2022.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212435 - SC (2025/0165731-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GILBRAM FRANCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR.
FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a licitude das buscas
pessoal e veicular, realizada com base em fundada suspeita, durante patrulhamento de
rotina, onde foram apreendidos 51,9g de cocaína, R$ 6.630,00 (seis mil seiscentos e
trinta reais) em dinheiro e dois telefones celulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da busca pessoal e
veicular realizada com base na fundada suspeita gerada pelo comportamento suspeito
do agravante ao avistar a viatura policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As buscas pessoal e veicular foram consideradas lícitas, pois a atitude do agravante,
ao arremessar um objeto para dentro do veículo e ingressar rapidamente no automóvel
ao avistar a viatura, configurou fundada suspeita.
4. A atuação da força de segurança foi pautada em razões objetivas e concretas,
legitimando a adoção das medidas de busca e apreensão.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que comportamentos suspeitos, como
nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada suspeita, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é lícita quando realizada com base
em fundada suspeita gerada por comportamento suspeito do abordado. 2.
Comportamentos como nervosismo ou fuga podem caracterizar fundada suspeita,
legitimando a busca sem necessidade de mandado judicial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/06, art. 42.
STJ, AgRg no AREsp 2.232.297/MG, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50424705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 94e55339-1bb5-4076-a3fc-cc63d52479e8

Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, AgRg no RHC 186.219
/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50424705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 94e55339-1bb5-4076-a3fc-cc63d52479e8

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212435 - SC (2025/0165731-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GILBRAM FRANCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR.
FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a licitude das buscas
pessoal e veicular, realizada com base em fundada suspeita, durante patrulhamento de
rotina, onde foram apreendidos 51,9g de cocaína, R$ 6.630,00 (seis mil seiscentos e
trinta reais) em dinheiro e dois telefones celulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da busca pessoal e
veicular realizada com base na fundada suspeita gerada pelo comportamento suspeito
do agravante ao avistar a viatura policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As buscas pessoal e veicular foram consideradas lícitas, pois a atitude do agravante,
ao arremessar um objeto para dentro do veículo e ingressar rapidamente no automóvel
ao avistar a viatura, configurou fundada suspeita.
4. A atuação da força de segurança foi pautada em razões objetivas e concretas,
legitimando a adoção das medidas de busca e apreensão.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que comportamentos suspeitos, como
nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada suspeita, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49965010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 72f09279-0e34-4893-80e8-6223168327c1

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é lícita quando realizada com base
em fundada suspeita gerada por comportamento suspeito do abordado. 2.
Comportamentos como nervosismo ou fuga podem caracterizar fundada suspeita,
legitimando a busca sem necessidade de mandado judicial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/06, art. 42.
STJ, AgRg no AREsp 2.232.297/MG, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, AgRg no RHC 186.219
/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILBRAM FRANCO DOS
SANTOS contra decisão de fls. 387/392 em que dei parcial provimento ao recurso
especial, para estabelecer a sanção do agravante em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Em síntese, a decisão agravada manteve o reconhecimento da licitude das
buscas pessoal e veicular com base em jurisprudência do STJ.
No presente recurso, a parte agravante reafirma que a "havendo conflito entre
as versões de duas narrativas apresentadas pelos agentes públicos, entende a defesa
que essa dúvida — sobre se existiu ou não o arremesso do entorpecente — deve
" (fl. 425).
prevalecer em favor do Agravante
Sustenta, ainda, que "apenas o pretexto de entrar subitamente em um veículo
não atrai os requisitos previstos no art. 244 do Código de Processo Penal, que exigem
indícios concretos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objeto ilícito
" (fl. 410)
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA49965010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 72f09279-0e34-4893-80e8-6223168327c1

A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A defesa repisa os argumentos anteriormente apresentados no recurso.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
No caso, conforme registrado anteriormente, o Tribunal de origem reconheceu a
licitude das buscas pessoal e veicular, haja vista a fundada suspeita gerada na atitude
do recorrente que, após visualizar a viatura da Polícia Militar, aremessou um objeto
para o interior do veículo e ingressou rapidamente no automóvel, nos seguintes termos
do voto do relator:

"No caso, sem delongas, as fundadas suspeitas
autorizadoras da abordagem decorreram do fato de o
Apelante ter manifestado atitude suspeita consistente em
arremessar um objeto para o interior do veículo e ingressar
repentinamente no automóvel após visualizar a viatura da
Polícia Militar.
Ao ser realizada a abordagem e busca pessoal,
restou apreendido o material que ele trazia consigo,
tratando-se de 51,9g (cinquenta e um gramas e nove
decigramas) de cocaína, além da quantia em dinheiro de
R$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais) e dois
telefones celulares.
Na origem, o magistrado abordou a questão com
propriedade, ao afirmar (Evento 83 dos autos de origem):

Sustenta a defesa que o contexto fático narrado na denúncia -
entrada de súbito no veículo e demonstração de nervosismo -
não legitima a invasiva medida de busca e apreensão pessoal e
veicular, uma vez que não permite inferir que o indivíduo estava
em situação prevista no artigo 244 do Código de Processo
Penal.
Assim, requereu a declaração de nulidade da busca e
apreensão pessoal e veicular perpetradas em face do acusado.
Nos termos do art. 240, § 2°, do CPP, "Proceder-se-á à busca
pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f
e letra h do parágrafo anterior." e, ainda complementa o art. 244
do Código de Processo Penal que: "A busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar.
[...]
Dito tudo isso, tenho que havia fundada suspeita capaz de
justificar a pronta atuação da Polícia Militar, não havendo
nulidade ou mácula no que toca à realização de diligências.
Documento eletrônico VDA49965010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 72f09279-0e34-4893-80e8-6223168327c1

Veja-se que o caso em apreço trata-se de aparente flagrante
delito, uma vez que o réu foi flagrado jogando um pacote para
dentro do veículo e ingressou às pressas ao ver a guarnição da
Polícia Militar.
Portanto, por não se tratar de busca pessoal involuntária
realizada arbitrariamente, mas, sim, prisão em flagrante,
admitida que é pelo ordenamento jurídico, não há nulidade a ser
reconhecida.
[...]
Observa-se que o Magistrado exasperou a
reprimenda em razão da quantidade do entorpecente
apreendido, com fundamento no art. 42, da Lei 11.343/06.
Prevê o dispositivo citado que: "O juiz, na fixação
das penas, considerará, com preponderância sobre o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da substância ou do produto, a personalidade e
a conduta social do agente”.
No caso, restou comprovada a prática do delito de
tráfico do entorpecente cocaína, altamente nocivo, e foi
apreendida quantidade considerável (51,9g de cocaína),
justificando a incidência do artigo referido.
[...]
Portanto, em que pese a insurgência da defesa,
entendo que deve ser mantida a exasperação da pena-
base, por se tratar de apreensão de expressiva quantidade
de substância entorpecente altamente nociva (51,9g de
cocaína)." (fls. 295/314)

Conforme mencionado anteriormente, para a realização da busca pessoal, nos
termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a existência de fundada
suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar.
Equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado
judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime.
No caso em análise, a justa causa para a medida de busca encontra-se
evidenciada, pois o réu, ao avistar a viatura policial, em atitude suspeita, arremessou
um objeto para dentro do veículo e ingressou rapidamente no automóvel.
Assim, a atuação da força de segurança pautou-se em razões objetivas e
concretas, e não em mera desconfiança ou suposição, legitimando a adoção das
medidas.
Outrossim, conforme relatado nos embargos de declaração, não existe
divergência nos depoimentos dos policiais militares. A Corte
ponderou que os
a quo
depoimentos foram baseados no ponto de vista em que cada um dos agentes se
encontrava no momento em que o delito foi praticado. Destacou que "diferentes
percepções dos acontecimentos, são esperadas, especialmente porque se tratou de
uma ação rápida. Contudo, esse fato não retira a credibilidade das versões
apresentadas".
Desse modo, caracteriza-se a fundada suspeita apta a justificar as buscas
pessoal e veicular.
Documento eletrônico VDA49965010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 72f09279-0e34-4893-80e8-6223168327c1

Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA
O
INGRESSO.
NARRATIVA
INVEROSSÍMIL.
APREENSÃO DE DROGAS NÃO AUTORIZA IMEDIATO
INGRESSO EM DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a
veracidade das declarações de qualquer servidor público,
não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e
as regras de experiência merecem ser consideradas
quando tudo indica não ser crível a versão oficial
apresentada, máxime quando interfere em direitos
fundamentais do indivíduo e quando se nota um
indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora
de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal"
(AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2022
, trecho do voto condutor, grifei).
7/10/2022
2. No caso em tela, os agentes policiais alegaram
que, ao se aproximarem da residência, um dos agravantes
dispensou 0,2g (dois decigramas) de crack, o que motivou
a abordagem e o ingresso no domicílio, onde encontraram
mais 11g (onze gramas) da mesma substância.
3. Não parece crível a alegação dos policiais de que
conseguiram divisar uma pessoa dispensar ao chão uma
porção de 0,2g (dois decigramas) de droga, e isso às 23h,
em plena noite, o que sugere ser a narrativa mera
construção posterior para legitimar a grave ação de
invasão de domicílio .
4. Ademais, esta Sexta Turma tem diversos
julgados no sentido de que a apreensão de drogas em
posse de um agente não torna prescindível a necessidade
de mandado judicial para a invasão de domicílio, porquanto
o fato de o suspeito estar com restrição ambulatorial -
ainda que momentaneamente, uma vez que detido em
flagrante - afasta qualquer possibilidade de que esteja,
naquele momento, causando risco à investigação.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.232.297/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
23/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO.
NULIDADE
DA
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA.
IRRETROATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49965010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 72f09279-0e34-4893-80e8-6223168327c1

1. O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP
dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu
que dentro das circunstâncias fáticas aferidas à época dos
fatos,
, a fundada suspeita para a busca pessoal
18/7/2019
teria restado evidenciada pelo nervosismo do paciente ao
avistar a viatura policial. Nesse contexto, restou justificada
a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que
amparada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. O entendimento do Tribunal a quo está de acordo
com a jurisprudência dominante desta Corte no sentido de
que "a mudança de entendimento jurisprudencial não
autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa,
por uma questão de segurança e estabilidade jurídica"
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/6/2022
24/6/2022
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 955.512/PR, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
9/4/2025
de
.)
14/4/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA.
NERVOSISMO
E
INQUIETAÇÃO
AO
AVISTAR
VIATURA
POLICIAL.
LEGALIDADE
DA
ABORDAGEM.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a
legalidade de busca pessoal realizada por policiais
militares durante patrulhamento de rotina, diante de
fundada suspeita baseada na atitude do acusado, que
demonstrou nervosismo e inquietação ao avistar a viatura
policial, sendo apreendida arma de fogo sem autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar
a legalidade da busca pessoal realizada com base na
fundada suspeita gerada pelo comportamento suspeito do
acusado ao avistar a viatura policial. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. O art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal
exige fundada suspeita para a realização de busca
pessoal, sendo suficiente, no caso, a atitude do acusado,
que apresentou nervosismo e mudou seu ritmo de passos
ao avistar a viatura, justificando a abordagem.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça reconhece que comportamentos suspeitos,
como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada
(AgRg
suspeita, conforme precedentes da Quinta Turma
no HC n. 928.852/SP e AgRg no RHC n. 186.219/GO).
5. Para afastar a conclusão do acórdão recorrido e
acolher as alegações do recorrente, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório, vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49965010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 72f09279-0e34-4893-80e8-6223168327c1

6.
O
acórdão
recorrido
encontra-se
em
conformidade com o entendimento pacificado no âmbito do
STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(REsp n. 2.031.704/PR, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
26/2/2025
.)
5/3/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL.
FUNDADAS RAZÕES. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE.
VIOLAÇÃO
DO
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 244 do CPP dispõe que "a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar".
2. In casu, o Tribunal de origem concluiu que a
fundada suspeita restou evidenciada porque o paciente
demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial e
mudou bruscamente de direção, o que chamou a atenção
dos policiais que perceberam um volume anormal por
. Ao realizarem a abordagem, os
dentro de suas vestes
militares identificaram que o paciente trazia consigo grande
quantidade de drogas - "90 comprimidos de ecstasy, 37
porções de maconha, pesando 90,523g e 26 porções de
cocaína, pesando 29,475g" - pronta para difusão ilícita a
varejo.
Nesse contexto, restou justificada a abordagem e
busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade
na atuação dos policiais, uma vez que amparadas pelas
circunstâncias do caso concreto.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a
legislação processual penal não exige que os policiais, no
momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto
ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de
Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos
interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283
/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
24/5/2023
Ademais, o reconhecimento de nulidade processual,
ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo
prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans
grief, o que não restou demonstrado no caso em análise.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 186.219/GO, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/4/2024
de
.)
24/4/2024

Ante o exposto nego provimento ao agravo.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49965010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:31:14
Código de Controle do Documento: 72f09279-0e34-4893-80e8-6223168327c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.212.435 / SC
Número Registro: 2025/0165731-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082022002194750 50215806520228240008 50328831320218240008 82022002194750
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILBRAM FRANCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILBRAM FRANCO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
Documento eletrônico VDA50398041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: b3903624-ae1a-45b1-a279-f0ef6ad88146

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: b3903624-ae1a-45b1-a279-f0ef6ad88146